Tribunal: TJDFT
Processo: 0711175-96.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA DE SEGURANÇA BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente os pedidos da petição inicial, declarando a nulidade das compras realizadas com o cartão de crédito da recorrida, determinando a restituição do valor de R$ 8.201,89, referente às compras realizadas.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral requerida; (ii) verificar se houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira recorrente; (iii) definir se a fraude decorreu de culpa exclusiva da vítima; e (iv) avaliar se o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária foram definidos de forma adequada.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa. O indeferimento da produção de prova não configura cerceamento de defesa, especialmente quando a dilação probatória solicitada se revela desnecessária para a resolução do litígio. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). 4.1. Aplicação da Súmula 479, do STJ.
5. No presente caso, a recorrida recebeu ligação na qual o terceiro fraudador se passou por preposto do banco e informou a existência de supostas operações bancárias suspeitas, orientando a consumidora a criar um cartão virtual para cancelar as compras, ocasião em que a consumidora forneceu informações confidenciais ao golpista. Após, foram realizadas três compras com a utilização do cartão criado, no montante de R$ 8.201,89.
6. Da Culpa Concorrente. Diante das circunstâncias do presente caso, verifica-se a existência de culpa concorrente, na medida em que a consumidora forneceu seus dados ao fraudador, contribuindo para a concretização das operações ilícitas. 6.1. Por outro lado, há evidente falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, em relação a segunda e terceira compras realizadas, na medida em que, conforme noticiado pela própria recorrente, o cartão virtual temporário criado poderia ser utilizado para apenas uma compra. 6.2. Desse modo, as compras subsequentes à primeira violam a expectativa de segurança gerada pelo próprio banco, ao anunciar a segurança de seu cartão virtual temporário, mas permitir que fossem realizadas mais de uma compra.
7. Reconhecida a culpa concorrente das partes, impõe-se a divisão proporcional dos prejuízos suportados.
8. Nos termos da súmula 43 do STJ, os juros e correção monetária têm como termo inicial o efetivo prejuízo, da forma como determinado pela sentença.
IV. Dispositivo
9. Recurso inominado CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente entre as partes e determinar ao recorrente a devolução de metade dos valores da segunda e terceira transações, totalizando o valor de R$ 2.155,62. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).